Tribunal: TJES
Processo: 5015195-02.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015195-02.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS CUSTODIO NETO
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO DE DÍVIDA. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: Narra o autor que em dezembro/2022 perdeu seu cartão de crédito, descobrindo o ocorrido cerca de 2 a 3 dias depois quando entrou em contato com a instituição bancária para avisar a perda. O cartão não possuía débito por autorização em razão da rejeição por parte do autor quando o recebeu na instituição, sendo liberado tão somente a quantia de R$55,00 para despesas nessa modalidade. Ocorre que ao verificar sua fatura, percebeu diversos débitos em valores baixos que somavam a quantia de R$587,10, dessa forma foi aberto um chamado interno banco, n.º 2824949, a fim de contestar as compras e buscar a devolução dos valores. Ocorre que após um tempo, em abril/2023, o gerente informou-o de que não seria possível a devolução do dinheiro, o que motivou o pleiteante a cancelar sua conta corrente e entrar com este processo para: A) Danos morais na quantia de R$30.000,00 e B) Danos materiais no valor de R$1.087,10, em dobro.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para a restituição no valor de R$449,00.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte autora não conseguiu demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, Inciso I). A decisão de piso enfrenta corretamente a pretensão indenizatória autoral, demonstrando em uma fundamentação límpida as razões de não conceder procedência aos demais pedidos:
“Em que pese restar comprovada a falha no serviço prestado pelo réu, verifico que a pretensão indenizatória não merece prosperar, pois o simples descumprimento ou a má execução do contrato - falha na prestação do serviço pelo fornecedor - não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade do autor. Somente excepcionalmente isso pode ocorrer e, por isso, mister a comprovação. E, no caso em comento, o autor não logrou demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais [...] Da mesma maneira, apesar das alegações autorais de que foram realizados saques totalizando o valor de R$1.087,10, não há, no extrato apresentado (Id. 33890102), qualquer registro dos saques realizados no período mencionado pelo autor”. Nesse ponto, ausentes argumentos capazes de afastar a fundamentação citada, torna-se impossível o acolhimento do pleito.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)